Tribunal: TJDFT
Processo: 0732462-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COGNIÇÃO PARCIAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA DECISÃO ATACADA PELO AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO. FALTA DE MOTIVAÇÃO PARA ESTIMULAR O DEBATE DAS QUESTÕES QUE LHE SEJAM PERTINENTES. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. DEFERIMENTO LIMINAR. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO PELA PARTE RÉ. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A INTENÇÃO DE RECORRER. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No agravo interno, não deve ser admitido o pedido de reforma da decisão para concessão do efeito suspensivo, porque a questão não foi enfrentada na decisão que não conheceu do agravo de instrumento.
2. A falta de motivação sobre o prequestionamento dos “artigos de lei federal, mais precisamente os artigos 300, 489, §1o, inciso IV e 537, §1o, 995, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil e artigo 196 da Constituição Federal” inviabiliza a cognição dessas questões no julgamento do agravo interno.
3. Nos termos do art. 1.000 do Código de Processo Civil, a prática de ato incompatível com a pretensão recursal equivale à aceitação tácita do decisum impugnado e, consequentemente, implica ausência de interesse contra o respectivo pronunciado judicial.
4. A aceitação incondicional da decisão do juízo de origem, ante o cumprimento voluntário da determinação nela contida, inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la por meio de agravo de instrumento.
5. A parte que, antes de se insurgir contra a decisão liminarmente proferida em seu desfavor, a ela dá integral cumprimento, sem qualquer ressalva, demonstra inequívoco, conquanto tácito, conformismo com a determinação judicial que lhe foi dirigida. Situação processual reveladora da ausência de interesse recursal, requisito da admissibilidade que, estando ausente, acarreta o não conhecimento do recurso. Juízo negativo de admissibilidade validamente firmado.
6. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.
7. Agravante condenada ao pagamento de multa em percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (art. 1.021, § 4o, CPC) em caso de votação unânime.